Tribunal: TJMT
Processo: 1010465-05.2022.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MARIA ALDERLANE FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 041.014.813-00 (RECORRENTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

Agravo de Instrumento:

1010465-05.2022.8.11.0000 - PJE

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA -
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE QUERÊNCIA

Recorrente(s):

MARIA ALDERLANE FERNANDES OLIVEIRA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE QUERENCIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º E 4º DA LEI 12.153/09. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ALDERLANE FERNANDES OLIVEIRA, em face da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA nos autos do processo n. 1000176-98.2021.8.11.0080, que e definiu a atualização do débito a se incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

2.
Inicialmente, é importante expor que nos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contrária a decisão que deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar-se dano de difícil reparação, nos termos do artigo 3º e 4º da Lei 12.153/09.

3.
No caso, a decisão proferida não possui natureza cautelar ou antecipatória, razão pela qual deveria ter sido enfrentada por Recurso Inominado ou Embargos de Declaração.

4.

Impossibilidade de aplicação ao princípio da fungibilidade.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ALDERLANE FERNANDES OLIVEIRA, em face da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA nos autos do processo n. 1000176-98.2021.8.11.0080, que e definiu a atualização do débito a se incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Regularmente intimado o Recorrido não apresentou contrarrazões ao Recurso interposto.

Sem parecer e informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Agravo de Instrumento não comporta conhecimento, ante a ausência de previsão legal.

O microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas prevê a hipótese de Recurso de Agravo de Instrumento para os casos em que for deferida providências cautelares ou antecipatórias, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, nos termos do disposto no art. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a Turma Recursal Federal de São Paulo, editou o Enunciado nº 21, que dispõe: “Somente caberá recurso contra decisão interlocutória concessiva de medida cautelar (art. 4º c.c. art. 5º da Lei 10.259/2001)”. E as Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro consolidaram entendimento estampado no Enunciado nº 3, com o seguinte teor: “Somente caberá recurso de decisão do deferimento ou indeferimento de liminar”.

Ocorre que a decisão atacada pelo Recurso de Agravo de Instrumento acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem que tenha sido deferido qualquer medida cautelar ou antecipatória.

Desta forma, como a Lei n. 12.153/2009 não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra decisão diversa daquela que defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias, entendo que a decisão agravada não pode ser combatida por meio de Agravo de Instrumento, mas apenas por Recurso Inominado ou Embargos de Declaração.

Diante da impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, torna-se imperioso não conhecer do Recurso interposto.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de previsão legal e determino o seu arquivamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023